Tribunal: CARF
Processo: 11762.720020/2012-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2026-01-06

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11762.720020/2012-47
RESOLUÇÃO
3302-002.906 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de julho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
BRASDRIL SOCIEDADE DE PERFURACOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, sobrestar a apreciação
do presente Recurso Voluntário até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos Especiais
2147578/SP e 2147583/SP, afetados ao Tema Repetitivo 1.293 do STJ, nos termos do disposto no
artigo 100 do RICARF/2023, vencidos o conselheiro José Renato Pereira de Deus (Relator), que
acolhia a preliminar de prescrição intercorrente, e o conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, que
divergia do relator por entender que a multa em discussão não é de natureza administrativa e,
portanto, não haveria a aplicação do Tema 1.293 do STJ. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Mário Sérgio Martinez Piccini.
Assinado Digitalmente
José Renato Pereira de Deus – Relator
Assinado Digitalmente
Mário Sérgio Martinez Piccini – Redator Designado
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mario Sergio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Gilson Macedo Rosenburg Filho(substituto[a] integral),
Francisca das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares
(Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.

Fl. 2150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.906 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720020/2012-47
2
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BRASDRIL – PERFURAÇÕES LTDA.,
em face do Acórdão no 3302-010.199, proferido por esta Câmara, que negou provimento ao
Recurso Voluntário interposto pela contribuinte, mantendo a exigência fiscal de multa por
descumprimento de obrigação acessória, nos termos do auto de infração lavrado.
A embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão no acórdão recorrido
quanto à análise da prescrição intercorrente, que teria se consumado no curso do processo
administrativo fiscal, com base na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema
Repetitivo no 1.293. Alega que, embora o julgamento do recurso voluntário tenha ocorrido em
momento anterior à fixação da tese repetitiva, sua aplicação é obrigatória e imediata, por força do
art. 98 e seguintes do Regimento Interno do CARF.
Argumenta, ainda, que a natureza da penalidade imposta — multa por infração à
legislação aduaneira — é eminentemente administrativa, não tributária, de modo que se aplica o
prazo prescricional de 3 (cinco) anos previsto na Lei no 9.873/1999, e, mais especificamente, o
instituto da prescrição intercorrente constante do §1o do art. 1o da referida lei, diante da
paralisação injustificada do processo por mais de 3 (três) anos.
A embargante afirma que a matéria é de ordem pública e pode ser conhecida de
ofício em qualquer fase do processo, inclusive após o julgamento do recurso voluntário. Por fim,
requer o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada, com a
consequente análise da tese de prescrição intercorrente e o reconhecimento da extinção da
exigência fiscal.
O Despacho de Admissibilidade reconheceu o cabimento dos embargos, razão pela
qual os autos retornam a esta Câmara para exame e decisão.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Os embargos são tempestivos, atendem aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto passa a ser analisado.
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos com fundamento na suposta omissão
do Acórdão no 3302-010.199 quanto à análise da prescrição intercorrente, em razão de
paralisação superior a 3 (três) anos no processo administrativo, à luz do Tema Repetitivo no 1.293
do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.214.757/SP), cuja tese foi firmada em 2023.
Inicialmente, cumpre registrar que os embargos de declaração destinam-se à
correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 65 do Anexo II
Fl. 2151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.906 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720020/2012-47
3
do Regimento Interno do CARF (Portaria MF no 343/2015, com as alterações da Portaria MF no
260/2023).
A tese invocada pela embargante encontra respaldo na seguinte formulação fixada
pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo no 1.293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §1o, da Lei no 9.873/1999 quando
paralisado o processo administrativo de apuração de infrações aduaneiras, de natureza
não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade
do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do
recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, §1o, da Lei no 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente à
arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico realizado.
A aplicação obrigatória dos precedentes qualificados pelo CARF encontra-se
disciplinada atualmente no art. 98 e seguintes do RICARF, que dispõe sobre a observância de
jurisprudência firmada em sede de repercussão geral (STF), recurso repetitivo (STJ), súmulas
vinculantes e demais enunciados que ostentem caráter vinculante nos termos da legislação
vigente.
No caso concreto, verifica-se que a penalidade imposta à contribuinte decorre do
descumprimento de obrigação acessória vinculada à legislação aduaneira, cujo objetivo primordial
não é arrecadatório, mas sim o controle do trânsito internacional de mercadorias. Trata-se,
portanto, de sanção de natureza administrativa, e não tributária.
Examinando o trâmite processual, constata-se a ocorrência de paralisação superior
a 3 (três) anos sem impulso oficial, o que atrai, em tese, a incidência da prescrição intercorrente
prevista no §1o do art. 1o da Lei no 9.873/1999:
"Art. 1o. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação punitiva da Administração Pública
Federal, direta ou indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar
infrações à legislação em vigor e aplicar a respectiva sanção.
§1o. O prazo de prescrição começa a correr do dia em que o fato se tornou
conhecido pela Administração. Interrompe-se pela instauração de processo
administrativo para apuração da infração e, uma vez paralisado por mais de 3
(três) anos, sem qualquer movimentação, será extinto, sem julgamento de mérito,
o processo, por força da prescrição intercorrente."
Por se tratar de matéria de ordem pública, de reconhecimento ex officio, e tendo
sido o julgamento do recurso voluntário proferido em data anterior à fixação da tese repetitiva
Fl. 2152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.906 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720020/2012-47
4
pelo STJ, não se pode considerar a omissão como deliberada ou contrária ao devido processo
legal. Todavia, com o advento da tese firmada, cabe ao órgão julgador sanar a omissão e aplicar o
precedente, se verificados os requisitos legais.
Assim, reconhecendo a natureza administrativa da infração e a paralisação
processual superior a 3 (três) anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente e, por
conseguinte, a extinção da exigência fiscal.
Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração para, sanando a omissão
apontada, reconhecer a prescrição intercorrente nos termos do art. 1o, §1o, da Lei no 9.873/1999
e do Tema Repetitivo no 1.293/STJ, para julgar extinta a exigência fiscal objeto do auto de
infração.
Eis o meu voto.
Assinado Digitalmente
José Renato Pereira de Deus

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Mário Sérgio Martinez Piccini, redator designado
Esse colegiado decidiu por maioria de votos sobrestar a apreciação do presente
Recurso Voluntário até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos Especiais 2147578/SP e
2147583/SP, afetados ao Tema Repetitivo 1.293 do STJ, nos termos do disposto no artigo 100 do
RICARF/2023.
Entendeu o nobre Conselheiro relator em seu voto que, conforme seus dizeres,
“conheço dos embargos de declaração para, sanando a omissão apontada, reconhecer a
prescrição intercorrente nos termos do art. 1o, §1o, da Lei no 9.873/1999 e do Tema Repetitivo no
1.293/STJ, para julgar extinta a exigência fiscal objeto do auto de infração.”
Peço vênias ao Nobre Relator para não concordar com sua decisão.
Percorrendo as informações constantes do processo percebe-se que ocorreu
inatividade superior a 4 anos.
Em relação ao assunto de Prescrição Intercorrente o Tribunal Administrativo
posicionou-se por meio da Súmula CARF na 11, de caráter Vinculante, sobre a não aplicação em
Processo Administrativo Fiscal:

Súmula CARF no 11
Fl. 2153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.906 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720020/2012-47
5
Aprovada pelo Pleno em 2006 Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
O Regimento do CARF , aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, menciona em seu
artigo 100:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Diante do quadro apresentado, considerando que ainda não ocorreu o trânsito em
julgado do Tema 1293 do STJ, bem como eventuais modulações quanto ao marco inicial para
contagem da referida Prescrição Intercorrente, entendo que deva ser aplicado o Sobrestamento
no presente processo, que não acarretará prejuízo para futuro deslinde, conforme artigo 100 do
RICARF, até que novas orientações sejam emanadas pelos órgãos competentes.
Tal entendimento está externado em recentes julgados do CARF, conforme excerto
abaixo:
PROCESSO 15374.724419/2009-26
RESOLUÇÃO 3402-004.134 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE 21 de maio de 2025
RECURSO VOLUNTÁRIO
RECORRENTE CMA CGM DO BRASIL AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA
INTERESSADO FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência RESOLUÇÃO Vistos, relatados e
discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a apreciação do
presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do
disposto no artigo 100, do RICARF/2023. Após retornem-se os autos, para julgamento do
Recurso Voluntário interposto.

Fl. 2154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.906 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720020/2012-47
6
DISPOSITIVO

Nesse sentido, voto por Sobrestar o presente processo, junto ao CARF, até o
deslinde do Tema 1293 do STJ, com as respectivas orientações de procedimento a serem adotadas
por este colegiado.

Assinado Digitalmente
Mário Sérgio Martinez Piccini

Fl. 2155
DF CARF MF
Original